Tribunal: TJMT
Processo: 1022417-73.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022417-73.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTANA SOUZA - CPF: 021.084.951-77 (ADVOGADO), RAFAEL TAQUES RIBEIRO - CPF: 032.495.771-89 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), MIZAEL DE SOUZA - CPF: 015.856.771-40 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração em Agravo Interno. Indeferimento da Justiça Gratuita. Hipossuficiência não Comprovada. Alegada Omissão. Inexistência de Vícios no Julgado.
Embargos Rejeitados.

I. Caso Em Exame

1.Embargos de Declaração opostos em virtude do Acórdão que desproveu Recurso de Agravo Interno e manteve a decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita.

I
I. Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão incorreu em omissão passível de ser corrigida pela via do Recurso de Embargos de Declaração.

III. Razões De Decidir

3. Os Embargos de Declaração visam sanar erro material, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

4.

O Acórdão enfrentou expressamente todos os pontos relevantes suscitados pelo Embargante
no Agravo Interno e analisou a documentação apresentada e fundamentou a negativa do benefício da gratuidade com base em elementos concretos dos autos.

5.OJulgador não está obrigado a rebater um a um os argumentos das partes, basta o enfrentamento das questões essenciais ao deslinde da controvérsia, o que se verificou na decisão impugnada.

6. Embargos de Declaração não constituem meio idôneo para rediscutir o mérito da decisão.

7.
Quanto ao pedido de prequestionamento, a jurisprudência do STJ reconhece o prequestionamento implícito quando a matéria é debatida, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais indicados

IV. Dispositivo E Tese

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “O Recurso de Embargos de Declaração objetiva apenas suprir omissão, dissipar obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material na decisão ou Acórdão; portanto, não pode ser utilizado como meio de rediscussão do mérito.”

______________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, artigo 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.694.301/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 03.03.2021; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.548.069/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 12.08.2025, DJe 15.08.2025;
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.195.310/RS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 23.09.2024, DJe 26.09.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1022417-73.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Rafael Taques Ribeiro
em virtude do Acórdão de Id. 324819397.

A Primeira Câmara de Direito Privado desproveu o Recurso de Agravo Interno e manteve a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

O Embargante sustenta que o Acórdão incorreu em omissão relevante, uma vez que não enfrentou de maneira adequada as provas de hipossuficiência apresentadas nos autos, tampouco os dispositivos legais que garantem presunção relativa de veracidade à declaração de pobreza firmada pela parte.

Argumenta que a Primeira Câmara de Direito Privado se limitou a afirmar que os elementos não comprovam a hipossuficiência, sem apontar qualquer dado concreto que desautorizasse essas provas, em afronta aos artigos 11 e 489, § 1o, IV, do CPC.

Reforça que a presunção legal de veracidade da alegação de insuficiência econômica é relativa, mas somente pode ser afastada com base em elementos concretos, o que, sob sua ótica, não ocorreu.

Pugna pelo acolhimento do Recurso, a fim de que sejam supridas as omissões mencionadas e seja concedido o benefício da justiça gratuita.

Ainda requer o prequestionamento dos artigos 5o, incisos XXXV e LXXIV; e 93, inciso IX, da CF, bem como dos artigos 98; 99, §§2o e 3o; 11; 489, §1o, IV; 1.022, II; e 1.025, do CPC; e artigo 1o, da Lei 7.115/1983.

Manifestação da Recorrida no Id.

328054384.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
Rafael Taques Ribeiro
opôs este Recurso Integrativo emvirtude do Acórdão de Id. 324819397, que desproveu Agravo Interno por ele interposto.

Esta Câmara manteve a decisão de indeferimento de justiça gratuita para o processamento do Agravo de Instrumento, sob o fundamento de que os elementos constantes nos autos não comprovaram a hipossuficiência alegada.

O Embargante sustenta que o Acórdão incorreu em omissão relevante, uma vez que não enfrentou de maneira adequada as provas de hipossuficiência apresentadas nos autos, tampouco os dispositivos legais que garantem presunção relativa de veracidade à declaração de pobreza firmada pela parte.

Argumenta que a Primeira Câmara de Direito Privado se limitou a afirmar que os elementos não comprovam a hipossuficiência, sem apontar qualquer dado concreto que desautorizasse essas provas, em afronta aos artigos 11 e 489, § 1o, IV, do CPC.

Reforça que a presunção legal de veracidade da alegação de insuficiência econômica é relativa, mas somente pode ser afastada com base em elementos concretos, o que, sob sua ótica, não ocorreu.

Sabe-se que o Recurso de Embargos de Declaração tem o objetivo de corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição e/ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria pronunciar o órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes (artigo 1.022 do CPC).

Nesse sentido: “A
omissão justificadora de suprimento no julgado embargado é aquela concernente a ponto suscitado pela parte e sobre o qual o órgão julgador deveria manifestar-se por ser fundamental ao pleno desate da controvérsia”.
(EDclnoAgIntnoAREsp1.694.301/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma,DJe03/03/2021).

No caso, não há este vício, pois todos os pontos suscitados pelo Embargante foram enfrentados de forma expressa.

O voto condutor enfrentou, de forma expressa, todos os fundamentos relevantes trazidos pelo Agravante. Reconheceu que, embora tenha o Embargante apresentado declaração de pobreza, extratos bancários, contracheques e declaração de imposto de renda, esses documentos não foram suficientes para comprovar a alegada insuficiência de recursos.

O Acórdão destacou que o Embargante tem vínculo funcional recente com cargo comissionado no Ministério Público, com remuneração líquida superior a R$ 6.000,00 (seis mil reais), além do recebimento de verbas indenizatórias. Enfatizou, ainda, que a movimentação bancária revelou despesas rotineiras e transferências incompatíveis com miserabilidade jurídica.

A Câmara também consignou que não foram apresentados documentos comprobatórios de encargos relevantes ou de retenções salariais persistentes que comprometessem significativamente sua renda.

Assim, não há omissão a ser suprida.

Vale destacar que o Julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes. Cumpre-lhe enfrentar as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, o que efetivamente foi feito.

Ademais, a motivação contrária ao interesse da parte, ou a falta de manifestação expressa a pontos considerados irrelevantes pelo Julgador, não autoriza o acolhimento dos Embargos declaratórios.

Nesse sentido:

(...) 1. Não há falar em omissão quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame. (...)
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.548.069/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025).

Trata-se, em verdade, de tentativa de rediscussão do mérito da causa, finalidade incompatível com a via estreita dos Embargos de Declaração.

Além disso, é importante ressaltar que, de acordo com a jurisprudência consolidada pelo STJ, não se exige menção expressa aos dispositivos legais e constitucionais para que se considere prequestionada a matéria, basta que as teses jurídicas correspondentes tenham sido devidamente enfrentadas, como ocorreu no caso.

Nesse sentido:
O prequestionamento implícito se configura quando há o efetivo debate da matéria, embora não haja expressa menção aos dispositivos apontados como violados, situação verificada nos presentes autos
.(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.195.310/RS, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/9/2024,DJede 26/9/2024).

Ante o exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025